Tribunal: TCU
Processo: 032.457/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12036/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.457/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lucia Oliveira dos Santos de Aguiar (XXX.811.937-XX); Bernardo Cunha Senra Barros (XXX.832.767-XX); Claudia Braga de Andrade (XXX.393.237-XX); Gilmar Junker Duarte (XXX.383.626-XX); Juliana de Carvalho Guimaraes (XXX.525.407-XX); Lenilce Pereira de Sousa da Silva (XXX.685.947-XX); Rosa Lucia Rosa Gomes (XXX.063.417-XX); Simone Augusta Ribas (XXX.476.757-XX); Terezinha Vieira Porfirio de Souza (XXX.211.646-XX); Vania Dutra de Azeredo (XXX.218.610-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.